Tribunal: TJMT
Processo: 1025187-15.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025187-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - CPF: 074.068.394-21 (ADVOGADO), LORENA SIMOES FLORENCIO - CPF: 045.756.944-10 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (AGRAVANTE), MARIA ZUILA CYSNEIROS DE MIRANDA - CPF: 235.355.984-00 (AGRAVADO), LAURO ALVES DE CASTRO - CPF: 097.579.124-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – POSSIBILIDADE – PROVA DIABÓLICA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que promove anúncios de locação e hospedagens, deve responder solidariamente por eventual falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de consumo, nos moldes do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova está condicionada à constatação da verossimilhança das alegações tecidas pelo consumidor ou da sua hipossuficiência.

Comprovados os requisitos legais, cabível é o deferimento da inversão do ônus da prova pleiteada pelo consumidor.

A mera inversão do ônus da prova não atribui a parte ré prova diabólica, pois a ela compete
demonstrar que o serviço prestado foi adequado, o que pode ser feito por meio de prova documental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Airbnb Serviços Digitais Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, promovida por
Maria Zuila Cysneiros de Miranda
.

Para tal desiderato, sustenta que independentemente de qualquer prova a ser produzida, ela é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que no caso a relação é estabelecida única e exclusivamente entre o anfitrião e o hóspede, não podendo ser responsável por atos de terceiro e ainda estranhos ao seu ramo de atividade.

Aduz que se dedica a comercialização de publicidade, disponibilizando ambiente virtual propício para que os usuários (hóspedes e anfitriões) possam negociar entre si e, por isso, como a pretensão indenizatória está vinculada a suposto acidente sofrido pela agravada nas dependências das áreas comuns de um edifício em que está localizado o apartamento do anfitrião, ela não pode ser responsável pelos danos advindos do escorregão no chão da ducha da piscina, o que lhe causou fratura no braço esquerdo, um dedo da mão esquerda e lesão no pé.

Em outro ponto, alega que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório, especialmente porque não há como fazer a produção de qualquer prova acerca da prestação de serviços entre a agravada e o anfitrião, tratando-se, na verdade, de prova diabólica (Probatio Diabolica ou Devil’s Proof), ou seja, prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Pede o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 69127950).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não obstante a manifestação de interesse da agravada em realizar sustentação oral (Id. 76347955), indefiro o pedido, amparado no inciso VIII, do artigo 937 do Código de Processo Civil que dispõe que somente é cabível sustentação oral “
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
”, o que não é o caso dos autos, uma vez que a insurgência da agravante se refere à inversão do ônus da prova.

Como salientado, a agravante pretende a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, promovida por Maria Zuila Cysneiros de Miranda.

Analisando os autos e as alegações das partes, não se verificam elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Com relação à alegada ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo da ação, razão não lhe assiste, porquanto o fato de realizar a divulgação de imóveis de anfitriões para locação e hospedagem, já é suficiente para integrá-la na cadeia de consumo e, portanto, deve responder por eventual falha na prestação do serviço, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALUGUEL POR TEMPORADA. IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela empresa ré em que sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo, em razão do foro de eleição, bem como sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participara da relação locatícia, não auferindo nenhuma remuneração ou comissão em decorrência das locações efetivadas. (...) 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação a empresa ré, não havendo vícios que impeçam a sua compreensão.
Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, o consumidor utilizou do sítio eletrônico da ré para a reserva do imóvel a ser alugado por temporada, a legitimar a sua inclusão no pólo passivo. Por outro lado, saber se a parte ré/recorrente deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. (...)”. (TJ-DF 07500247820178070016 DF 0750024-78.2017.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 03/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

No caso, observa-se que o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova em razão da relação de consumo travada entre a agravada e as requeridas, ora agravante e Crowford Brasil Reguladora de Sinistros Ltda., com amparo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.

Com efeito, o art. 3º do CDC, define fornecedor como: “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Por sua vez, o consumidor, de acordo com o art. 2º, do CDC, é definido como: “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”; Dos dispositivos legais, extrai-se que, de fato, a relação travada entre as partes é de consumo e a agravada é parte hipossuficiente perante as requeridas, uma vez que elas foram as responsáveis pela locação do imóvel, onde ocorreu sua queda, que lhe causou fraturas no braço esquerdo, no dedo da mão esquerda e ainda machucou o pé, o que atrai a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, tal como consignado na decisão recorrida. Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
À luz do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da sua defesa, com a inversão do ônus da prova, quer quando verossímil a sua alegação, quer quando hipossuficiente, como ocorre na espécie. Ademais, a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa
.” (N.U 1017200-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, não há falar-se em atribuição de prova diabólica à agravante, porquanto nos termos do art. 14, §3º, do CDC, ao fornecedor de serviços cabe demonstrar a ausência de defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros para eximir-se de eventual responsabilidade.

Logo, deve a agravante demonstrar que o imóvel por ela oferecido estava adequado para utilização, o que pode ser feito por meio de prova documental.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício, nesse sentido,
in verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA.
PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que restar demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações. 2. O consumidor, ao não ter acesso a todos os documentos relativos aos contratos necessários à elaboração de sua defesa, tem muito mais dificuldade em demonstrar o seu direito, razão pela qual diante deste desequilíbrio de forças, em que o consumidor figura como tecnicamente hipossuficiente, nada mais justo do que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A prova diabólica consiste na prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de um fato negativo. Todavia não se pode considerar que a obrigação de juntar o contrato que está em sua posse seja considerado produção de prova diabólica, pois não se trata de prova impossível e sequer há dificuldade na sua produção.

4. Decisão mantida.5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10132812820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020) (destaquei)

Destaque-se que a decisão recorrida não determinou à agravante qualquer providência que não pudesse cumprir, limitando-se a inverter o ônus da prova.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021